Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-78.2019.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000609-78.2019.8.26.0493/50000, da Comarca de Regente Feijó, em que é embargante
MATEUS LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36364
EDCL.No: 1000609-78.2019.8.26.0493/50000
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
EBTE. : MATEUS LEAL
EBDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO Hipótese em que
o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham
fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes
Matéria
prequestionada Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 225/230, que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão e contradição no v.
acórdão. Aduz que o débito indevido cobrado pela embargada
acarretou na redução da pontuação da avaliação de risco de
crédito ao consumidor, afetando suas relações comerciais.
Afirma que, em razão dos débitos lançados pela ré, o score do
embargante possui pontuação baixa, conforme documento de fls.
32. Alega que tal fato caracteriza dano moral indenizável,
uma vez que a negativação indevida junto aos órgãos de
proteção ao crédito configura dano in re ipsa. Prequestiona
os arts. 186, 187 e 927 do CC, e arts. 6o, VI, e 14 do CDC.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para que sejam sanados os vícios e para fins de
prequestionamento (fls. 01/07 dos autos em apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu “Curso
de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493/50000 -Voto no
3
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Sobre a contradição, por sua vez, temos que a
existência de julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ em
sentido diverso não vincula o entendimento deste Julgador,
bem como da 24a Câmara de Direito Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Não há omissão ou contradição no julgado.
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos
legais mencionados e todas as alegações das partes foram
apreciados, ainda que implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar que:
“Ausente recurso por parte da ré, incontroversa se mostra, na
espécie, a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial,
como constou da r. sentença. No presente caso, portanto, o
ponto fulcral da questão é a existência dos danos morais. O
dano extrapatrimonial, porém, não restou caracterizado. O
recebimento de cartas (fls. 25/29) e telefonemas de cobrança
de dívidas inexigíveis certamente causou aborrecimento ao
autor. No entanto, para que seja capaz de provocar prejuízos
morais, aptos a caracterizar o dever de indenizar na esfera
extrapatrimonial, é necessário que haja excesso nos meios de
cobrança ou que tenha sido realizada a cobrança fora dos
limites legais, de forma vexatória ou ofensiva. Na hipótese
dos autos, a cobrança não passou dos limites aceitáveis. As
cartas e telefonemas de cobrança foram recebidos pelo autor,
inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que tenham
chegado ao conhecimento de terceiros, ou que a eles tenham
sido dirigidos. Não restou demonstrado, portanto, ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento
de terceiros, sendo feita diretamente ao autor. Os
aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança
indevida, não configuram dano moral indenizável. Não se pode
negar que a situação vivenciada pelo autor lhe tenha trazido
incômodos, mas nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos
naturais da vida, típicos do dia a dia da maioria das
pessoas. Referida conduta, portanto, não configura a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização. Os fatos narrados pelo autor configuram-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493/50000 -Voto no
4
mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na
vida cotidiana. Não causam, segundo a experiência, 'a
sensação vexatória e humilhante de desprezo', imprescindível
para a configuração do dano moral. (...) Assim, é inoportuno
considerar
qualquer
espécie
de
descontentamento
ou
aborrecimento incidente na esfera psíquica como suficiente ao
reconhecimento do dano moral, sob pena de deturpação do
instituto. Não se olvide, ademais, que, no caso vertente, o
autor não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva. De fato, não há qualquer documento nos autos que
demonstre que o nome do autor tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pela empresa ré em
razão dos débitos discutidos nesta demanda. Neste ponto, bem
esclareceu o douto magistrado a quo: 'Por não haver qualquer
documento comprobatório da negativação do nome do autor e,
ainda, que a negativação se refere a contrato com a
requerida, incabível a condenação em danos morais, sendo
oportuno destacar que não é suficiente o documento de fls.
32, o qual sequer especifica que a inadimplência existente se
refere à empresa Telefônica. Aliás, tal documento, emanado
por terceiro, apenas indica que foi realizada consulta 'junto
a financeira', e que teve resposta negativa devido ao 'score
baixo', em razão de 'possíveis inadimplências', sem qualquer
outra especificação. (...) Não evidenciado, na hipótese dos
autos, ter a demandada indevidamente lançado o nome do autor
em cadastro de restrição creditícia.' (fls. 137/138). (...)
De tal sorte, tendo em vista que a situação experimentada
pelo autor não configurou ofensa aos direitos da
personalidade, de rigor era mesmo a improcedência do pedido
de indenização por danos morais.” (fls. 227/230).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão e da contradição, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC
(obscuridade, contradição e omissão). A verdadeira intenção
é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo do recorrente, contudo, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493/50000 -Voto no
5
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
prequestionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário
do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para
fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do
acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso
cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria
constitucional
não
debatida
nos
autos.
2.
Ausente
o
prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado
como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao
cabimento
do
recurso
de
natureza
extraordinária,
a
circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser
analisada
em
qualquer
grau
de
jurisdição.
3.
Agravo
regimental
improvido.”

STF
-
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 434420 - RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO:
DJ 05-08-2005”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493/50000 -Voto no
6
dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator